Tribunal: TJES
Processo: 5016381-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016381-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WOSHINGTON LUIZ SILVA GOMES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E VALORES EM ESPÉCIE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus impetrado em favor de Woshington Luiz Silva Gomes, denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sob alegação de ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva expõe elementos concretos que demonstram prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente a apreensão de mais de 3 kg de substância análoga à cocaína, quantias expressivas em dinheiro e elementos que indicam atuação articulada no tráfico local.

4.

As circunstâncias da abordagem policial e os relatos de envolvimento do paciente com organização criminosa estruturada revelam risco concreto de reiteração delitiva e perigo gerado pela liberdade, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

5.

O entendimento do STJ reconhece que a gravidade em concreto da conduta constitui fundamento legítimo para a segregação preventiva em casos de tráfico de drogas.

6.

Condições pessoais favoráveis — bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa — não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam sua manutenção.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade e da estruturação da atividade ilícita imputada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro e demais elementos que indiquem atuação estruturada no tráfico constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva por garantia da ordem pública.

2.
O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do flagrante e indícios de vínculo com organização criminosa, legitima a manutenção da custódia cautelar.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta revela perigo concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 311 a 316. Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016381-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WOSHINGTON LUIZ SILVA GOMES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WOSHINGTON LUIZ SILVA GOMES,

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
das Garantias da 4ª Região da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência de requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja post
o
,
o
requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 78286333, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos representação da autoridade policial e/ou a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Somado a isso
, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que conforme apurado, em 10/09/2025, equipes da Polícia Militar receberam informações de que indivíduos estariam realizando transporte e comercialização de drogas no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ligados ao tráfico do bairro Valão. Em patrulhamento tático e após visualizarem, por meio de videomonitoramento, o veículo Corolla, conhecido pelos policiais por ser utilizado pelo custodiado para o tráfico, as equipes identificaram movimentações suspeitas, incluindo um Hyundai HB20 prata, placa RQN4E63, utilizado para transporte de entorpecentes. Na abordagem, os militares constataram que o condutor Cleiton Cacheiro Ferreira Assis e o passageiro Luan Safra haviam acabado de buscar entorpecentes a mando
do custodiado Woshington
, apontado como responsável pela distribuição de drogas na região, conhecido por manter vínculos com Cosme Daniel Tamaio (“Cosminho”), preso recentemente pela Polícia Civil. Durante a ação policial, foi encontrada no veículo uma caixa de papelão contendo R$ 251,00 em espécie, além de outra quantia de R$ 200,00 em poder dos abordados. Segundo os policias militares, foram apreendidos com o autuado mais de 3 kg de substância análoga à cocaína, conforme auto de apreensão anexado nos autos. Já na residência do autuado, localizada na Rua Rui Lima, bairro Abelardo Machado, mediante autorização expressa de sua esposa, foi realizada busca domiciliar,
sendo apreendida a quantia de R$ 22.612,00 em espécie, além de 06 pássaros da fauna silvestre sem registro
.
As drogas estavam acondicionadas em embalagens com formato e características idênticas às já apreendidas em ocorrências anteriores, todas relacionadas ao tráfico no bairro Valão.
Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria: estão demonstrados pela apreensão de drogas, dinheiro em espécie e pelas circunstâncias da abordagem policial; 2. Perigo gerado pela liberdade do autuado (periculum libertatis): o conduzido, possivelmente possui envolvimento notório com o tráfico de drogas, sendo apontado como integrantes de organização criminosa atuante na região.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas, pelo dinheiro encontrado e pela forma estruturada da atividade ilícita, indica risco concreto de reiteração delitiva; garantia da ordem pública: A liberdade do autuado, neste momento, colocaria em risco a coletividade, haja vista que persistem fortes indícios de que integram rede criminosa dedicada ao tráfico de drogas, atividade que causa severos danos sociais
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.